Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707429-58.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ELENIR RODRIGUES CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. SUPOSTO GOLPE DO MOTOBOY. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As apelações buscam reformar sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativas às transações descritas na petição inicial; b) condenar os réus solidariamente a restituírem ao autor os valores descontados/pagos em decorrência de tais transações fraudulentas e c) condenar os réus solidariamente a pagarem ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; sob alegação de ocorrência de suposto “golpe do motoboy” com a entrega voluntária de cartões e senhas pelo consumidor, configurando sua culpa exclusiva do consumidor pelos prejuízos experimentados. 2. Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilício, o dano e o nexo de causalidade. 3. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de seus clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. 4. Nesse sentido, esse tipo de golpe somente ocorre porque a instituição financeira não promove a segurança esperada em suas transações e, diante da completa ausência de controle e segurança, é negligente ao realizar o monitoramento e fiscalização de operações financeiras atípicas e que fogem o perfil de consumo do correntista. 5. Assim, restou provada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que permitiu que estelionatários realizassem transferências indevidas na mesma data, além de empréstimos em terminal de autoatendimento, através de transações totalmente atípicas. 6. Nesse caso, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os fornecedores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados. 7. Provado que as transferências de valores e o contrato de empréstimo foram feitas por estelionatários, em razão da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, impõe-se a restituição dos referidos valores. 8. A transferência indevida de valores da conta corrente, bem como a contratação de empréstimo mediante fraude, acarreta transtornos psíquicos que superaram o mero aborrecimento. 9. O valor da indenização por danos morais deve ser suficiente para que sirva de exemplo e punição para a empresa causadora do dano, a fim de evitar a repetição da conduta, mas por outro lado, nunca pode ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. 10. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ausência de defeito no serviço prestado, além de culpa exclusiva da contraparte, razões pelas quais deve ser afastada a responsabilização. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela responsabilização do recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012